Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0748642-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANE SILVA QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerada a proposta de acordo em id. 68881783, intime-se a recorrente. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora